Tribunal: TJDFT
Processo: 0725490-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A HOSPITAIS E CLÍNICAS. PROFISSIONAL AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE FONTE PAGADORA. MEDIDA ATÍPICA. UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. PROTEÇÃO À PRIVACIDADE E A DADOS DE TERCEIROS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA.
1. A expedição de ofícios a hospitais e clínicas, como meio de localização de ativos financeiros, somente se legitima quando demonstrada de forma concreta a pertinência, necessidade e utilidade da medida. Em se tratando de profissional autônoma, cujo vínculo não gera repasse remuneratório direto pelos estabelecimentos, a providência não encontra respaldo, por configurar diligência de caráter especulativo e potencialmente invasiva de direitos fundamentais, inclusive à privacidade e aos dados sensíveis de terceiros.
2. Mantida a decisão que indeferiu a expedição de ofícios e determinou a suspensão do feito por ausência de elementos idôneos a justificar a providência.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.